Tribunal: TJDFT
Processo: 0735372-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0735372-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: ANA LUCIA DE OLIVEIRA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Samedil - Serviços de Atendimento Médico S/A contra decisão proferida pelo magistrado da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c exibição de documentos ajuizada por Ana Lúcia de Oliveira e Silva em desfavor da ora agravante, deferiu a tutela de urgência para determinar que o requerido/agravante forneça e disponibilize à requerente/agravada o medicamento FERRINJECT, bem como sua administração, conforme prescrição médica, fixando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento, a contar da data da efetiva citação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, num primeiro momento, a 10 (dez) dias. Informa a agravante, em síntese, que a agravada é beneficiária do seu plano de saúde, desde 10 de fevereiro de 2021, tendo solicitado o custeio do tratamento de infusão de Ferrinject, prescrito pelo período de duas sessões, com intervalo semanal, em razão de ser portadora de anemia profunda. Esclarece que o fornecimento do citado medicamento foi negado por não se encontrar previsto no rol da ANS, inexistindo obrigação de cobertura pelo plano. Salienta que não é objeto do recurso a discussão de validade científica do medicamento já aprovado pela ANVISA, mas sim, o fato de a recorrente não se encontrar obrigada a fornecer o tratamento para o caso específico da agravada. Destaca a ausência de probabilidade do direito da recorrente, vez que o rol de procedimentos não prevê a cobertura obrigatória de tal medicamento para o caso da agravada, não sendo suficiente para a concessão da tutela de urgência o relatório médico e a prescrição. Tece considerações sobre a finalidade das operadoras de planos de saúde e dos regulamentos normativos e os procedimentos que obrigatoriamente devem ser por elas acobertados, não podendo ser compelida a arcar com os procedimentos de beneficiários não previstos pelo Rol de Procedimento e Eventos em Saúde - ANS, o qual é, em regra, taxativo, como decidido recentemente pelo c. STJ, no julgamento dos processos EResp 1889704/SP e EResp 1886929. Requer, in limine, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso para fins de suspender a decisão impugnada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo para reformar o decisum e indeferir o pedido da parte agravada. Preparo regular (Ids. 40487358 e 40488759). Pela decisão de Id 40533145, indeferi o efeito suspensivo requerido. Contrarrazões ofertadas (Id 41508451), nas quais a agravada pugna, preliminarmente, pela perda do objeto do presente agravo, em razão do cumprimento da liminar e no mérito, pelo não provimento do recurso. Certidão noticiando que foi proferida sentença nos autos na origem (Id 43131338). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos na origem, verifica-se que foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos iniciais da ora agravada, confirmando, ainda, a tutela de urgência concedida anteriormente (Id 146439344 - 1a instância). Observo, assim, que a tutela recursal pleiteada por meio do agravo de instrumento perdeu o objeto diante da sentença proferida, em 17/01/2023. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria a esta Turma Cível por meio de recurso próprio, devendo se reconhecer a perda superveniente do interesse de agir da agravante nesta sede. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, julgo prejudicado o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator